Tribunal: TJSP
Processo: 2200795-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Determinação ao autor agravante de comprovação da sua alegada incapacidade financeira para o pagamento das custas e despesas processuais – Admissibilidade – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2200795-90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante AMARO ANTONIO DO NASCIMENTO, é
agravado COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO - SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200795-90.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 44725
AGRV.No: 2200795-90.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (Foro Regional de Itaquera)
AGTE. : Amaro Antônio do Nascimento
AGDO. : Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo -
Sabesp
DECISÃO DO JUIZ: Jurandir de Abreu Júnior
JUSTIÇA GRATUITA
Pessoa física

Determinação
ao
autor
agravante
de
comprovação da sua alegada incapacidade
financeira para o pagamento das custas e
despesas processuais
Admissibilidade

Decisão mantida - Recurso desprovido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida
em ação declaratória de inexigibilidade de débito e que determinou ao
autor-agravante a apresentação de documentos que demonstrem sua
situação financeira para possibilitar a apreciação do pedido de
gratuidade processual.
Sustenta o agravante que os documentos já juntados
aos autos são suficientes à comprovação de sua miserabilidade jurídica.
Recurso processado no efeito suspensivo, sendo
dispensadas a intimação da agravada para responder (ainda não citada) e
a requisição de informações ao juiz da causa.
2. Não se ignora que o benefício da justiça gratuita,
por expressa disposição legal (cf. art. 4o, caput, da Lei Federal
1.060/50), pode ser concedido à vista da simples afirmação de pobreza
do interessado.
Mas, havendo dúvida da veracidade das alegações do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200795-90.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pretendente à benesse, nada impede que a sua concessão dependa da
comprovação do estado de miserabilidade, que permitirá a avaliação
das condições para o deferimento da assistência judiciária gratuita (cf.
REsp. 544.021-BA, rel. Min. Teori Zavascki).
Assim, a sua aceitação pode ser conjugada com
outros elementos, diante da constatação de dados objetivos que possam
estar em contradição com a afirmada miserabilidade jurídica, cabendo ao
juiz negar o pedido à luz de dados evidentes, elementos informativos
concretos, ou esclarecimentos insuficientes, ou determinar à parte
interessada a feitura de alguma prova.
Logo, nada tem de ilegal a determinação judicial para
que o autor-agravante comprove a sua alegada impossibilidade
financeira de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais,
subsistindo, portanto, a decisão recorrida.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator